Tribunal: TJDFT
Processo: 0707496-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707496-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BR MARINE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - EPP, UBIRAJARA HELOU, SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, para a reforma a decisão proferida no processo de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de BR MARINE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTACAO LTDA - EPP e OUTROS, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. A agravante sustenta, em síntese, o decurso de tempo considerável desde a última pesquisa. Alega que novas pesquisas SISBAJUD e INFOJUD são imprescindíveis para a tentativa de localização de bens passíveis de penhora. Argumenta, ainda, que cabe ao magistrado deferir as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, em observância ao princípio da cooperação. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizados são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a satisfação simultânea desses requisitos. Compulsando os autos, nota-se que já foram realizadas buscas patrimoniais no sistema SISBAJUD (ID 38801347). Ademais, verifica-se que, há menos de um mês, foram realizadas buscas no sistema SNIPER (ID de origem 226998786). Dessa forma, considerando que a base de dados utilizada pelo SNIPER é a mesma dos sistemas pleiteados por hora, (SISBAJUD e INFOJUD), nova pesquisa não trará resultados diversos do já localizados. Nesse sentido, salienta-se que cabe à agravante fornecer elementos mínimos que evidenciem a probabilidade de sucesso da diligência pretendida, ou alteração na situação financeira dos agravados. Outrossim, o pedido de novas diligências deve ser ponderado à luz do princípio da razoabilidade, evitando diligências desnecessárias que sobrecarregam o judiciário. Logo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se os agravados para responderem o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator